Tribunal: TJPA
Processo: 0003604-41.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECU??O PENAL ? DECIS?O QUE INDEFERIU PEDIDO DE IMPUGNA??O DE C?LCULO PARA LIQUIDA??O DA PENA - RECURSO DO AGRAVANTE ? REAVALIA??O DO DECISUM QUE INDEFERIU O PLEITO DE IMPUGNA??O DO C?LCULO DE PENA PARA FINS DE OBTEN??O DE BENEF?CIOS NA EXECU??O PENAL ? IMPOSSIBILIDADE ? DECISUM QUE OBSERVOU OS RITOS PROCESSUAIS UNIFICANDO AS RESPECTIVAS PENAS (ROUBO E HOMIC?DIO) ADOTANDO COMO DATA-BASE PARA EVENTUAIS BENEF?CIOS, O DIA DA ?LTIMA PRIS?O DO APENADO, QUAL SEJA, 13/09/2012 ? PEDAGOGIA DO ART. 111 E 75 DA LEP E PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? UNANIMIDADE. I - De fato, levando-se em considera??o a pena aplicada de 25 anos de reclus?o e o tempo j? cumprido pelo custodiado, qual seja, 6 anos e 11 meses e 16 dias, o ju?zo procedeu a devida unifica??o da pena, nos termos do art. 111 da LEP, o qual dever? ainda cumprir o total de 18 anos e 14 dias de pris?o. De acordo com o quantum obtido com a unifica??o e al?m da reincid?ncia. Desta forma, o ju?zo fixou o REGIME FECHADO para o in?cio de cumprimento de pena, conforme orienta??o jurisprudencial do Superior Tribunal de Justi?a, adotando como data base o dia da ?ltima pris?o, qual seja, 13/09/2012;II ? O marco inicial de contagem de novo prazo para a concess?o de benef?cios, nos casos de nova condena??o no curso da execu??o, ainda que n?o tenha havido regress?o de regime, ? o tr?nsito em julgado do ?dito condenat?rio relativo ao novo delito, e n?o a data da soma das penas. Precedente do STJ;III - Diante dos argumentos esposados, deve ser mantido o decisum objurgado em todos os seus fundamentos. Un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ/PA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0003604-41.2019.814.0000.
AGRAVANTE: ORLANDO RODRIGUES DE PINA.
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO PARA LIQUIDAÇÃO DA PENA -
RECURSO DO AGRAVANTE
- REAVALIAÇÃO DO
DECISUM
QUE INDEFERIU O PLEITO DE IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA PARA FINS DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE -
DECISUM
QUE OBSERVOU OS RITOS PROCESSUAIS UNIFICANDO AS RESPECTIVAS PENAS (ROUBO E HOMICÍDIO)
adotando como data-base para eventuais benefícios, o dia da última prisão do apenado, qual seja, 13/09/2012 - PEDAGOGIA DO ART. 111 E 75 DA LEP E PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.
I - De fato, levando-se em consideração a pena aplicada de 25 anos de reclusão e o tempo já cumprido pelo custodiado, qual seja, 6 anos e 11 meses e 16 dias, o juízo procedeu a devida unificação da pena, nos termos do art. 111 da LEP, o qual deverá ainda cumprir o total de 18 anos e 14 dias de prisão. De acordo com o
quantum
obtido com a unificação e além da reincidência. Desta forma, o juízo fixou o REGIME FECHADO para o início de cumprimento de pena, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, adotando como data base o dia da última prisão, qual seja, 13/09/2012;
II - O marco inicial de contagem de novo prazo para a concessão de benefícios, nos casos de nova condenação no curso da execução, ainda que não tenha havido regressão de regime, é o trânsito em julgado do édito condenatório relativo ao novo delito, e não a data da soma das penas. Precedente do STJ;
III - Diante dos argumentos esposados, deve ser mantido o
decisum
objurgado em todos os seus fundamentos. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo e negar provimento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.
Belém, ______ de _________________________, de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ORLANDO RODRIGUES DE PINA, interpôs
o presente agravo de execução penal, contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cametá/PA, que teria se equivocado ao fazer o cálculo da pena.

Aduziu o agravante que na sentença de unificação de pena, datada de 27/03/2019, o Juízo
a quo,
unificou as penas, referentes à duas condenações, perfazendo um total de 25 (vinte) cinco anos, considerou o cumprimento de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias, restando cumprir 18 (dezoito) anos
e
14 (quatorze) dias, em regime fechado, adotando como data-base para eventuais benefícios, a data da última prisão do apenado, qual seja, 13/09/2012.

Asseverou ainda, que a decisão (27/03/2019) estaria equivocada, eis que já vinha cumprindo simultaneamente as penas que lhe foram impostas, restando-lhe cumprir menos tempo de pena, bem como a database para a fixação de benefícios seria o dia 13/09/2012, data da última prisão. Contudo o juízo não teria observado que o cálculo já a via sido homologado anteriormente (id 1.4), o que veio a causar grande prejuízo ao agravante, uma vez que já havia cumprido mais de 04 anos nas respectivas penas, restando 15 anos, 11 meses de reclusão. Logo, necessário a reforma do decisum objurgado, prevalecendo os cálculos anteriormente avalizados em 17/05/18)

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos. Nesta Superior Instância, o
custo legis
asseverou pelo desprovimento do presente agravo.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto contra a decisão de lavra do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas de Cametá/PA, que indeferiu o pedido de impugnação do cálculo de pena para fins de benefícios da execução penal.

Destarte , o juízo teria considerado tempo de pena já cumprido pelo apenado, qual seja, 6 anos e 11 meses e 16 dias, PROCEDENDO À UNIFICAÇAO DEFINITIVA, com base no art. 111 da LEP das penas impostas ao recuperando, o qual entendeu ainda que o mesmo deveria cumprir um total de 18(dezoito) anos e 14( quatorze) dias de prisão. Desta forma, a decisão (27/03/2019) estaria equivocada, eis que já vinha cumprindo simultaneamente as penas que lhe foram impostas, restando-lhe a cumprir menos tempo de pena, bem como a database para a fixação de benefícios seria o dia 13/04/2012, data da última prisão.

Diante dos fatos ut supra, foi interposto o presente agravo de execução penal, contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais de Cametá/PA, que teria indeferido o pedido de impugnação do cálculo para fins de execução da pena de maneira equivocada.

TESE DO AGRAVANTE

Aduziu o agravante que a decisão (27/03/2019) estaria equivocada, eis que já vinha cumprindo simultaneamente as penas que lhe foram impostas, restando-lhe cumprir menos tempo de pena, bem como a database para a fixação de benefícios seria o dia 13/09/2012, data da última prisão. Contudo o juízo não teria observado que o cálculo já a via sido homologado anteriormente (id 1.4), o que veio a causar grande prejuízo ao agravante, uma vez que já havia cumprido mais de 04 anos nas respectivas penas, restando 15 anos, 11 meses de reclusão. Logo, necessário a reforma do decisum objurgado, prevalecendo os cálculos anteriormente avalizados em 17/05/18).

De início prudente anotar que a decisão anteriormente tomada, e lembrada pela combativa defesa, teria incorrido em evidente erro material, fato que levou o juízo a chamar a ordem o processo (fls. 37), para corrigir os eventuais equívocos cometidos nos dias 17/04 e 16/05 do ano de 2018. Procedimento que não revelou qualquer irregularidade, uma vez que se fez necessária, tão somente, pra corrigir erro crasso, prontamente retificado pelo juízo.

Prudente anotar que a decisão anteriormente tomada, e lembrada pela combativa defesa, teria incorrido em evidente erro material, fato que levou o juízo a chamar a ordem o processo, para corrigir os eventuais equívocos cometidos nos dias 17/04 e 16/05 do ano de 2018.
PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA. POSTERIOR REVOGAÇÃO DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. COISA JULGADA. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. ALTERAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-JURÍDICO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A força vinculativa do ato decisório, em sede de execução penal, subordina-se à cláusula rebus sic stantibus, é dizer, está atrelada à manutenção dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte. 2. In casu, inexiste o alegado constrangimento ilegal, tendo em vista que a decisão que revogou a progressão de regime equivocadamente concedida ao paciente, diante do constatado erro material, não padece de nenhuma ilegalidade, tampouco caracteriza ofensa à coisa julgada. Uma vez constatada a existência de nova execução, até então desconhecida, agiu com acerto o Juízo singular ao reconhecer a alteração do substrato fático-jurídico e revogar a decisão que havia deferido o benefício, por ausência de lapso temporal, sob pena de, ao contrário, manter o apenado em um regime de cumprimento de pena do qual ele ainda não faz jus por não ter preenchido o requisito objetivo. 3. Ordem denegada."(HC 385.541/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 24/05/2017).

Ademais, não haveria constrangimento ilegal, pois o erro material é possível de ser corrigido de ofício, mesmo após o trânsito em julgado da decisão. Precedentes. 3. Parecer ministerial pela denegação da ordem. 4. Ordem denegada." (HC 132.935/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21/03/2011).

Destarte os argumentos defensivos, necessário observar o texto do art. 111 da Lei de Execução Penal, o qual dispõe:
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Nesse mesmo sentido, seguem as regras do art. 75 da LEP:
Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 (quarenta) anos.
§ 2° - Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido.

De fato, vale ressaltar que a determinação da soma/unificação da pena, é cogente e, por serem as reprimendas de mesma espécie, qual seja, privativas de liberdade, a sua soma determinará qual será o regime inicial a ser cumprido pelo condenado, segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, "Em se tratando de execução penal [a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie' (AgRg no HC n.º 538.896/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020.)" (AgRg no AREsp 1619879/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 22/05/2020) 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento proferido por ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção desta Corte Superior, impõe-se a sua manutenção.3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no AREsp 1651755/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).

Com efeito, diante das evidencias do acervo, a r. decisão vergastada não merece reparo algum, uma vez que, segundo o atestado de pena atualizado até o dia 26/11/2020, o reeducando possui registro de uma condenação pela prática do crime de roubo majorado (08 anos) , bem como uma outra pelo crime de homicídio qualificado (17 anos) , totalizando a pena de 25 anos. Necessário observar que o reeducando estava recluso desde o dia 14/04/2012 em virtude de mandado de prisão expedido em face de sentença condenatória transita em julgado (Processo 0015301-35.2008.814.0401).
Considerando o tempo de pena já cumprido pelo custodiado, qual seja, 6 anos e 11 meses e 16 dias, o juízo procedeu a devida unificação da pena, nos termos do art. 111 da LEP, o qual deverá ainda cumprir o total de 18 anos e 14 dias de prisão. Assim, de acordo com o
quantum
obtido com a unificação, considerando a reincidência, o juízo singular fixou o REGIME FECHADO para o início de cumprimento de pena, e nos termos da jurisprudências do STJ, o juízo adotou como data base para cálculo de futuros e eventuais benefícios, a data do dia da última prisão do apenado, qual seja, 13/09/2012.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 118626, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013).
E ainda:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. NOVA CONDENAÇÃO. SOMA DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Nova condenação, cuja pena somada ao restante da pena em execução torna incabível o regime semiaberto, restando imperativa a regressão de regime ao fechado, nos termos dos art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, e do art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO. Imperativa a alteração da data-base da execução penal quando sobrevier nova condenação, seja por fato anterior ou posterior ao início da execução penal, tendo como nova data base a data do trânsito em julgado do decreto condenatório superveniente. Precedentes do STJ, desta Corte e também desta Câmara. AGRAVO EM EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo Nº 70064600240, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 22/06/2015 - grifei).

Forçoso asseverar, quando da unificação das penas em face de nova condenação, para que se proceda à consequente alteração da data-base para concessão de futuros benefícios, não importa se a condenação superveniente é atinente a crime praticado antes ou depois do início da execução da pena em curso, tampouco se houve ou não alteração de regime carcerário, ou ainda, se a conduta transgressiva do preso foi objeto de sanção administrativa em face de homologação de falta disciplinar. Desta forma, o marco a ser considerado como nova data-base para concessão dos benefícios é a data do trânsito em julgado da condenação superveniente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. SOMA DAS PENAS. DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. A jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que o marco inicial de contagem de novo prazo para a concessão de benefícios, nos casos de nova condenação no curso da execução, ainda que não tenha havido regressão de regime, é o trânsito em julgado do édito condenatório relativo ao novo delito, e não a data da soma das penas. II. Recurso desprovido. (REsp 1223508/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe 27/05/2011 - grifei).

Por fim, importante destacar que através do exame da decisão objurgada, não se verificou qualquer ilegalidade no decisum vergastado , eis que apenas atuou no sentido de corrigir equívocos acontecidos no transcorrer na execução das penas impostas ao reeducando Orlando Rodrigues de Pena, situação que é amplamente aceita pela jurisprudência pátria.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, observou-se ausente qualquer evidência que justificasse o adimplemento do recurso, motivo pelo qual restou inviável o deferimento da pretensão deduzida. Destarte, conheço do recurso e nego provimento nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, _____ de ________________________, de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator